Tribunal: STF
Processo: RE 1046278
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária.